Tribunal: TJMT
Processo: 1001918-55.2019.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001918-55.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIELI SABRINA DOS SANTOS - CPF: 009.307.379-89 (APELANTE), CHARYS GABRIELLA BALDISSERA - CPF: 069.017.759-38 (ADVOGADO), EVERTON CASARIN - CPF: 006.145.161-45 (APELADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

DANIELI SABRINA DOS SANTOS

APELADO(S):

EVERTON CASARIN

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS
– PROCEDÊNCIA -
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO.

Se
o procurador da parte requerida não estava habilitado a praticar o ato em nome da mandante, pois a procuração outorgada não lhe conferia poderes para receber citação, não há falar em comparecimento espontâneo aos autos.

Assim,
necessitando
a demanda de dilação probatória, há de ser reconhecido o cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide, devendo a sentença ser anulada com o retorno dos autos à Comarca de Origem para o regular processamento.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DANIELI SABRINA DOS SANTOS
contra a sentença que, na
Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens
ajuizada por
EVERTON CASARIN
, julgou procedente
a pretensão inicial para o fim de decretar o divórcio do casal e determinar a partilha dos bens, na proporção de metade para cada parte, e ainda, a divisão do valor do aluguel do imóvel situado no Loteamento Jardim Aurora em 50% (cinquenta por cento) para cada parte:

a)
01 (um) LOTE urbano sob no 09, quadra 23, situado no Loteamento Jardim Aurora, Sorriso/MT, com área de 550,00m2, registrado sob a matrícula n.o 22.379 do Registro de Imóveis de Sorriso/MT, sobre o qual se encontra edificada uma casa residencial com 220m2, construídos, avaliado em R$ 730.612,50 (setecentos e trinta mil e seiscentos e doze reais e cinquenta centavos);

b)
01 (um) VEÍCULO HONDA CIVIC EXS, cor PRATA, ano/modelo 2012, placa OBE3385, com avaliação em R$ 52.597,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos e noventa e sete reais).

Em consequência, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC/15 e condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos dos artigos 82, § 2o e 85, ambos do CPC/15.

Suscita a recorrente, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista o julgamento do feito sem a realização da audiência de conciliação, bem como a ausência de citação para a
presentar contestação.

No mérito, alega que soube da existência da ação de divórcio por terceiros, motivo pelo qual apresentou petição nos autos, na qual impugnou preliminarmente os bens arrolados pelo apelado, informou sobre a ocultação de bens pelo apelado e apresentou proposta de acordo.

Aduz que a sentença condenou a apelante ao pagamento de alugueis ao apelado sem que tal pedido tivesse constado da inicial.

Assevera que o veículo NISSAN FRONTIER LEATX4, cor PRATA, ano/modelo 2017, placa OAY-7347, deve integrar a partilha, pois foi excluído sem qualquer prova.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja declarada a nulidade do processo a partir da inicial em razão da violação do contraditório e da ampla defesa, para que a apelante seja citada para oferecer contestação e o feito seja devidamente instruído, alternativamente, seja afastada a condenação da apelante em pagar alugueis ao apelado.

Contrarrazões (ID 54771072) pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao analisar os autos, denota-se que o autor
EVERTON CASARIN
ajuizou a Ação de Divórcio Litigioso com Partilha de Bens em face de
DANIELI SABRINA DOS SANTOS CASARIN,
aduzindo contraíram matrimonio em 25/03/2010, sob o regime de comunhão parcial de bens, conforme certidão de casamento (ID
54770493
) e desta união não tiveram filhos.

Com o término da união, requereu a decretação do divórcio, além da partilha de bens.

Alegou que o casal possui os seguintes bens:

“
a)
01 (um) LOTE urbano sob no. 09 da quadra 23, situado no Loteamento Jardim Aurora, na cidade de Sorriso, Estado de Mato Grosso, com área de 550,00m2, com os limites e confrontações descritas na Matrícula 22379 do Registro de Imóveis de Sorriso - MT, sobre o qual se encontra edificada uma casa residencial com 220m2 construídos, avaliado em R$ 730.612,50 (setecentos e trinta mil e seiscentos e doze reais e cinquenta centavos), conforme laudo de avaliação de ID 54770495;

b)
01 (um) VEÍCULO HONDA CIVIC EXS, cor PRATA, ano/modelo 2012, placa OBE 3385, avaliado em R$ 52.597,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos e noventa e sete reais), conforme tabela FIPE (ID 54770497).

Asseverou ainda, que durante o casamento fora adquirida uma camionete NISSAN FRONTIER LEATX4, cor PRATA, ano/modelo 2017, placa OAY 7347, a qual está avaliada em R$ 129.821,00 (cento e vinte e nove mil e oitocentos e vinte e um), conforme tabela FIPE.

No entanto, tal veículo fora adquirido através de financiamento, cuja dívida é de R$ 156.806,00 (cento e cinquenta e seis mil e oitocentos e seis reais), conforme faz prova o extrato acostado aos autos (ID 54771000), cuja alienação fiduciária, deve ser paga, da seguinte forma e modo:

a) 01/07/2019 – R$ 39.201,50

b) 01/07/2020 – R$ 39.201,50

c) 01/07/2021 – R$ 39.201,50

d) 01/07/2022 – R$ 39.201,50

Assim, como o veículo vale R$ 26.985,00 (vinte e seis mil e novecentos e oitenta e cinco reais) a menos do que a dívida de seu financiamento, postula pela exclusão do referido bem da partilha, comprometendo-se o requerente ao pagamento do financiamento que já se encontra em seu próprio nome.

Diante disso, postulou pela partilha dos bens na proporção de 50% (cinquenta por cento), bem como a procedência da ação.

No ID 54771021, a requerida apresentou petição impugnando os bens apresentados pelo autor, proposta de acordo e indicou outros bens (carreta para barco, duas espingardas, refeitório/cantina, casa em alvenaria, barracão para armazenamento de máquinas agrícolas, compartimento para armazenar insumos agrícolas, contrato de arrendamento de terras com 404 hectares, cozinha planejada no valor de R$ 8.000,00, todos localizados na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, em Nortelândia/MT), que estariam sendo ocultados pelo autor em prejuízo da requerida.

Na sequência, o autor manifestou-se nos autos, postulando pela revelia da requerida e informou que o imóvel, objeto do divórcio, encontrava-se alugado desde 16/09/2019, cujo valor estava sendo revertido somente à requerida, conforme contrato de aluguel e recibos de pagamento (ID’s 54771033 e 54771034), motivo pelo qual pugnou pelo recebimento dos alugueis a ser dividido entre as partes.

Ao sentenciar, a magistrada singular
Dra. Daiene Vaz Carvalho Gourlart
julgou procedente a pretensão inicial para o fim de decretar o divórcio do casal e determinar a partilha dos bens na proporção de metade para cada parte, e ainda, a divisão do valor do aluguel do imóvel em 50% para cada parte, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Consoante relatado,
a apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o feito foi julgado antecipadamente sem a designação de audiência de conciliação, bem como em razão da ausência de citação para apresentar contestação.

No caso em tela, observa-se que não houve a citação da requerida (ID
54771012
), sendo que esta compareceu espontaneamente nos autos apresentando a petição de ID
54771021
.

O artigo

239
, §
1o, do CPC/15 dispõe
que:

“O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”.

Da leitura do dispositivo, verifica-se que, o réu é considerado citado na data do comparecimento espontâneo, a partir de quando há a abertura do prazo para o oferecimento da contestação.

No entanto, no caso, pela simples leitura do instrumento de mandato de ID
54771022
, depreende-se que não foram conferidos poderes especiais ao procurador
para receber citação
.

Com efeito, o comparecimento espontâneo operado nos autos não tem o condão de suprir a citação da apelante, considerando que a procuração juntada demonstra que o advogado da parte requerida/apelante não possuía mandato com poderes específicos para receber citação.

Diante disso, não há que se falar em comparecimento espontâneo da apelante, conforme leciona THEOTONIO NEGRÃO:

“A juntada de procuração sem poderes para receber citação não importa em comparecimento espontâneo do réu:

'Não se assimila ao comparecimento espontâneo, a que alude o artigo 214, § 1o, do CPC, a petição em que o advogado, sem poderes para receber citação, requer, simplesmente, a juntada de procuração aos autos' (STJ-3a Turma, REsp 193.106-DF, rel. Min. Ari Pargendler, j. 15.10.01, deram provimento, v.u., DJU 19.11.01, p. 261).

'Se o advogado não estava habilitado a praticar o ato em nome do mandante, pois a procuração não lhe conferia poderes para receber citação, não há falar em comparecimento espontâneo (art. 214, § 1o, do CPC)' (STJ-3a Turma, REsp 64.636-SP, rel. Min. Costa Leite, j. 24.11.98, deram provimento, v.u., DJU 22.3.99, p. 187)’

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE AFASTOU A DECLARAÇÃO DE REVELIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO PROCURADOR SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. Somente quando houver, expressamente no instrumento de mandato, poder especial para receber citação, torna-se válido o ato de citação. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
(TJ/RS, Agravo no 70059255299, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 22/05/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE RECONHECEU SUPRIDA A CITAÇÃO PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. RECURSO DO EXECUTADO. Comparecimento do advogado que não autoriza conclusão no sentido do suprimento da citação do executado. Ausência de poderes específicos para receber citação. Necessidade de realização da regular citação do executado. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
(TJ/RS, Agravo de Instrumento no 70050134352, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 30/07/2012)

No mesmo sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE PROCURAÇÃO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que não configura o comparecimento espontâneo a intervenção de advogado sem procuração com poderes para receber a citação. Nesse sentido: REsp 648.202/RJ, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Segunda Turma, DJe 11.4.2005; REsp 1.246.098/PE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 05/05/2011.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1468906/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 01/09/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ADVOGADO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. REVELIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1. O peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes para receber citação não pode configurar o comparecimento espontâneo do réu, apto a suprir a necessidade de citação.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1256389/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 09/10/2014)

Portanto, caracterizado o cerceamento de defesa, a anulação da sentença é medida que se impõe a fim de possibilitar a reabertura do prazo para a contestação.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de acolher a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o seu regular processamento, reabrindo-se o prazo para contestação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020